Tribunal: TJES
Processo: 0008802-19.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008802-19.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAPPAAES FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS E AQUICULTORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES. INSTALAÇÃO DE ESTALEIRO NAVAL. EMPREENDIMENTO LICENCIADO PELO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS E SOCIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO CAUSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela FAPPAAES e pela ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE BARRA DO RIACHO – ASPEBR contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada em desfavor do ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA, tendo o Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz extinguido o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As autoras alegam impactos socioambientais decorrentes da instalação do estaleiro, requerendo indenizações por danos materiais e morais coletivos e individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a representação processual da ASPEBR no momento da interposição do recurso; (ii) definir se os documentos juntados apenas em sede recursal podem ser considerados; (iii) apurar se a instalação do empreendimento causou danos materiais e morais indenizáveis aos pescadores representados pelas associações autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual da ASPEBR foi considerada regular, uma vez que o recurso foi tempestivamente interposto por advogada com procuração válida nos autos, não havendo vício que invalide o ato recursal.

Os documentos apresentados pelas apelantes apenas na fase recursal (listas nominais e RGPs) devem ser desconsiderados, por violarem os arts. 434 e 435 do CPC. Trata-se de documentos preexistentes, cuja juntada tardia configura inovação indevida e supressão de instância.

A instalação do Estaleiro Jurong foi objeto de regular licenciamento ambiental, validado pelo Poder Judiciário Federal na Ação Civil Pública nº 2010.50.04.000184-3 (TRF-2), reconhecendo-se a legalidade do procedimento e das condicionantes ambientais estabelecidas.

Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, a reparação civil exige a demonstração do dano e do nexo causal. No caso, não se comprovou redução da atividade pesqueira ou prejuízo individual aos pescadores. Ao contrário, os relatórios técnicos de monitoramento apontam estabilidade ou aumento no volume de pescado desembarcado.

A empresa apelada cumpriu integralmente as condicionantes ambientais (nº 18 e nº 26), com fiscalização do IEMA e participação do Ministério Público, tendo sido celebrado Termo de Compromisso Ambiental (TCA) com medidas compensatórias coletivas já executadas.

A pretensão de converter compensações coletivas em indenizações individuais carece de fundamento probatório e jurídico, ausente a demonstração de prejuízo efetivo e específico. Condenação sem prova configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, exceto o segundo apelo de ASPEBR. No mérito, desprovidos.

Tese de julgamento
:

A regularidade da representação processual deve ser aferida com base na validade da procuração apresentada no momento da interposição do recurso.

É incabível a juntada de documentos em sede recursal quando preexistentes e não apresentados na fase de conhecimento, por configurar inovação e supressão de instância.

A responsabilidade objetiva por dano ambiental exige prova do dano concreto e do nexo causal, mesmo em se tratando de atividade licenciada.

O cumprimento das condicionantes ambientais e das compensações coletivas, com fiscalização do órgão ambiental e do Ministério Público, afasta a pretensão de indenização individual sem prova específica de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 434, 435, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.748.418/MG, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 22.10.2019; TJES, ApCiv nº 5003559-31.2023.8.08.0047, rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 30.10.2024; TRF-2, ACP nº 2010.50.04.000184-3, j. 04.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008802-19.2013.8.08.0006

APELANTE:
FAPPAAES – FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS PESCADORES PROFISSIONAIS, ARTESANAIS E AQUICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE:
ASPEBR – ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE BARRA DO RIACHO

APELADO:
ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pela
FAPPAAES
e pela
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE BARRA DO RIACHO – ASPEBR
, ambas irresignadas com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, a qual julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada em desfavor de
ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas
razões recursais
, as recorrentes sustentam teses convergentes, apontando que a instalação do empreendimento naval pelo apelado nas localidades de Barra do Sahy e Barra do Riacho causou severos impactos ambientais e sociais, resultando na redução dos estoques pesqueiros e na exclusão de áreas de pesca tradicional.

Pleiteiam indenizações por danos materiais (lucros cessantes) e morais (coletivos e individuais homogêneos), alegando que o próprio EIA/RIMA reconhece impactos irreversíveis, atraindo a responsabilidade objetiva baseada na Teoria do Risco Integral.

Defendem que o cumprimento administrativo das condicionantes ambientais (TCA) não exime a empresa da reparação civil pelos danos individuais sofridos pelos pescadores.

Registram a ocorrência de dano moral
in re ipsa
decorrente da privação do meio de subsistência e alteração do modo de vida tradicional.

Acostaram, em sede recursal, listas de supostos beneficiários que não foram apresentadas na fase instrutória.

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E QUESTÕES PRELIMINARES

I.1. Da preliminar de irregularidade de representação (revogação de mandato)

O apelado suscita, em contrarrazões, que o recurso da
ASPEBR
seria inexistente ou inadmissível, sob o argumento de que a Associação teria revogado os poderes de seus advogados dias antes da interposição do recurso.

Assim, argumenta que os advogados não possuíam mais poderes para recorrer, tornando o ato inexistente ou eivado de vício de representação insanável naquele momento.

A alegação não comporta acolhimento.

No caso em tela, o recurso da aludida parte foi interposto tempestivamente por advogada devidamente habilitada nos autos, Dra. Roberta Soares Cunha de Castro - OAB/ES 32.342, conforme procuração acostada no ato de interposição (fl. 2.246).

O fato dos antigos patronos (termo de revogação de mandato fl. 2.248) apresentarem novo apelo pela ASPEBR, às fls. 2.252/2.273, não invalida ou torna inexistente o recurso previamente apresentado de forma tempestiva e por causídica com poderes para tanto.

No ponto, registro, quanto ao segundo apelo (fls. 2.252/2.273), que este deverá ser conhecido apenas em relação à
Federação das Associações dos Pescadores Profissionais Artesanais e Aquicultores do Estado de Espírito Santo (FAPPAAES), porquanto operada a preclusão consumativa no tocante à ASPEBR, que já havia, conforme visto, apresentado sua irresignação às fls. 2.220/2.244.

I.2. Da Preclusão para juntada de documentos com a apelação

Na sequência, tenho por acolher o pleito do apelado para que seja
desconsiderada a prova documental
anexada apenas nas razões de apelação (listas nominais de pescadores e documentos correlatos), manifestando-se a Procuradoria de Justiça nesse mesmo sentido.

A sistemática do CPC (arts. 434 e 435) é taxativa: a prova documental deve acompanhar a inicial ou a contestação. A juntada posterior é excepcional, reservada a fatos novos ou documentos indisponíveis à época.

As listas de pescadores ou registros gerais de pesca (RGP) são documentos que preexistiam à lide e que deveriam ter sido submetidos ao crivo do contraditório durante a instrução probatória em primeira instância.

A tentativa das apelantes de suprir a deficiência probatória da fase de conhecimento apresentando documentos "em bloco" no Tribunal configura indevida inovação recursal e supressão de instância. Portanto, tais documentos não comportam valoração neste julgamento.

II – DO MÉRITO

Em sede meritória, a questão nodal é verificar se a instalação do Estaleiro Jurong gerou danos materiais e morais individuais aos pescadores representados, passíveis de indenização autônoma além das compensações ambientais já executadas.

A sentença de improcedência deve ser mantida, por fundamentos que passo a expor.

II.1. Da validação da regularidade ambiental pelo TRF-2

É premissa fundamental deste julgamento o reconhecimento de que a atividade do apelado é lícita, regular e chancelada pelo Poder Judiciário. A validade da Licença Prévia e do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) foi objeto de análise exaustiva pela
Justiça Federal
, nos autos da ação civil pública nº 2010.50.04.000184-3 (TRF-2), ajuizada pelo Ministério Público Federal.

Naquela oportunidade, a Corte Federal sentenciou que
"nada de ilegal foi caracterizado no procedimento concessivo da Licença Ambiental"
e que o IEMA agiu com correção técnica ao aprovar o empreendimento e suas condicionantes.

Ressai ausente de respaldo, portanto, a tese das apelantes de que o empreendimento seria irregular ou danoso. A hipótese é de
responsabilidade por ato lícito
, o que eleva o
standard
probatório exigido dos autores - não basta provar a atividade (o estaleiro); é preciso demonstrar que essa atividade regular causou um dano anormal, excessivo e individualizado, o que não ocorreu.

II.2. A responsabilidade objetiva não prescinde da prova do dano

As recorrentes sustentam que, pela Teoria do Risco Integral (art. 225, §3º, CRFB), a indenização seria automática diante da confissão de impacto no EIA/RIMA.

Contudo, perfilho o entendimento, consolidado nesta egrégia 4ª Câmara Cível, de que a responsabilidade objetiva dispensa a prova da
culpa
, mas jamais a prova do
dano
e do
nexo causal
.

Nesse sentido, trago à colação recentíssimo precedente deste colegiado, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira (Apelação nº 5003559-31.2023.8.08.0047), proferido em caso de grande repercussão (Mariana/Renova). Confira-se:

"Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva... todavia, a dispensa da prova da culpa não exime a parte autora de demonstrar o dano sofrido e o nexo de causalidade."

II.3. A prova técnica: o monitoramento pesqueiro como fator de ruptura do nexo causal

O elemento substancial para o desprovimento dos apelos reside na prova dos autos. As recorrentes alegaram "redução drástica" da pesca.
Todavia, a prova técnica revela o contrário
.

Os
Relatórios de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro
(fls. 949/978), validados pelo órgão ambiental, demonstraram que no ano de 2013 — com as obras em curso — houve, em diversas localidades da área de influência (como Barra do Riacho), um
aumento do volume de pescado desembarcado
em comparação ao ano anterior.

Como bem destacou a sentença e o parecer ministerial, se a produtividade pesqueira se manteve ou aumentou, não há suporte fático para a alegação de lucros cessantes ou perda de renda alimentar, tampouco lastro para configuração de dano extrapatrimonial.

II.4. Do cumprimento das condicionantes (TCA)

Por fim, não há que se falar em desamparo social. Restou comprovado que o Estaleiro Jurong cumpriu as Condicionantes nºs 18 e 26 da Licença de Instalação, inclusive mediante a celebração de
Termo de Compromisso Ambiental (TCA)
com a participação do Ministério Público.

Compulsando os autos, verifica-se que o próprio órgão licenciador (IEMA) atestou o cumprimento da Condicionante nº 18 por meio do Ofício nº 3753/14 (fl. 2050), o qual certifica que a referida exigência foi suprida e finalizada mediante a celebração do Termo de Compromisso Socioambiental (TCA), em 18/03/2014, com a direta intervenção do Ministério Público.

No mesmo sentido, o atendimento à Condicionante nº 26 (projetos de compensação aos pescadores) foi corroborado pelo IEMA, conforme Ofício nº 7585/13 (fl. 744).

A validade e a eficácia dessas medidas compensatórias coletivas restaram seladas com o pedido de homologação do acordo formulado pelo próprio
parquet
(fls. 2052/2053) e o subsequente depósito judicial (fl. 2078), no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), esvaziando-se a tese recursal de omissão do apelado.

Foram destinados recursos vultosos para projetos de fomento à pesca, infraestrutura e capacitação, natureza esta de compensação coletiva que é a adequada para mitigar os impactos difusos do empreendimento.

Pretender transmudar essa compensação coletiva em uma "pensão individual" para cada associado — sem prova de que aquele indivíduo específico parou de pescar (ao contrário, os dados mostram que a pesca continuou) — configuraria enriquecimento sem causa e
bis in idem
condenatório.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço dos recursos
interpostos, exceto em relação ao segundo apelo apresentado por ASPEBR
(fls. 2.252/2.273)
. No mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida às apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.